Tribunal: TJSP
Processo: 2129109-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação cominatória – Manutenção do plano de saúde com as mesmas condições de cobertura, assistência e valor de mensalidade aplicável aos trabalhadores da ativa, assumindo o autor-agravado o pagamento integral das mensalidades – Realização de 'downgrade' das condições contratadas pelo recorrido – Alegado descumprimento da obrigação pela executada - Reconhecimento pela

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação cominatória – Manutenção do plano de saúde com as mesmas condições de cobertura, assistência e valor de mensalidade aplicável aos trabalhadores da ativa, assumindo o autor-agravado o pagamento integral das mensalidades – Realização de 'downgrade' das condições contratadas pelo recorrido – Alegado descumprimento da obrigação pela executada - Reconhecimento pela própria executada-agravante de emissão de boleto de cobrança em valor muito superior ao devido – Decisão atacada a prever a emissão de boleto com valor correto, afastando-se qualquer mora do exequente-agravado – ARBITRAMENTO DE MULTA – Possibilidade - As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento – Viabilidade da medida – Medida que tem caráter inibitório e resultou fixada em valor suficiente para que a parte cumpra voluntariamente a obrigação – Decisão mantida – Agravo NÃO provido.